Tribunal: TJES
Processo: 0057815-40.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0057815-40.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESP SANTO e outros

APELADO: PINHEIRO PAES TRANSPORTADORA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA POSTERIOR À FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO RESP 1.340.553/RS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos de execução fiscal, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinta a demanda executiva. O ente estatal sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que promoveu diligências contínuas e que a citação por edital realizada em 2019 configura causa interruptiva da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital requerida em 2017 e concretizada em 2019 tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e da tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execuções Fiscais prevê a suspensão da execução fiscal por um ano quando frustrada a localização do devedor ou de bens penhoráveis, iniciando-se, após esse prazo, o curso do prazo prescricional quinquenal (art. 40, §§ 1º e 2º da LEF).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a citação válida, inclusive por edital, e a constrição patrimonial efetiva são aptas a interromper a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera.

No caso concreto, a Fazenda Pública requereu a citação por edital da empresa executada em outubro de 2017, após frustração da tentativa de citação pessoal, o que atrai a interrupção da prescrição, com termo a quo em 2017.

A sentença reconheceu como termo inicial da prescrição a data de 18/08/2012, desconsiderando a interrupção decorrente da citação editalícia, o que viola a orientação consolidada no REsp 1.340.553/RS.

Considerando o marco interruptivo válido e o início da contagem da prescrição apenas após a suspensão legal de um ano, verifica-se que a prescrição somente se consumaria em outubro de 2023, não estando configurada à época da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital requerida após a frustração da citação pessoal e efetivada posteriormente constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento da diligência.

A contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige delimitação expressa dos marcos legais, especialmente quanto à suspensão legal e aos atos processuais aptos a interromper a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.161.560/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.11.2024, DJe 29.11.2024; TJMG, AC nº 01268887320158130382, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 27.04.2023, DJe 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057815-40.2007.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: PINHEIRO PAES TRANSPORTADORA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTD
A. e HAMILTON BASTOS PAES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se
d
e apelação cível

interposta

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
PINHEIRO PAES TRANSPORTADORA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. e HAMILTON BASTOS PAES,
que
decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo
.

Em suas razões, sustenta o ente público a inocorrência da prescrição, porquanto não deixou de promover as diligências que lhe competiam para o impulsionamento do feito.

Assevera, assim, que a citação por edital foi realizada em 2019, o que denota a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema,
é cediço que a Lei de Execuções Fiscais,
em seu
art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal respectivo, o
m
agistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Assim, compreende-se que, havendo citação válida (ainda que por edital) ou constrição de bens, há interrupção da prescrição intercorrente à data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO E PENHORA EFETIVAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO SÚMULAS N. 283 E 284/STF.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II - "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, D Je de 16/10/2018).

II - Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.161.560/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024).

I
n casu
,
infere-se
que
a execução fiscal foi ajuizada em
10/10/2007
e o despacho que determinou a citação foi proferido no dia
23/03/2009
(fl.
07
),
sendo a

citação
d
e
Hamilton Bastos Paes
realizada

em 2010 (fl. 18-v).

Vê-se ainda que a F
azenda
P
ública foi cientificada
a respeito
da primeira tentativa frustrada de localização da empresa devedora
em 15/03/2011 (fl. 20-v),
tendo pleiteado a
citação por edital desta
ou a
realização de diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora.

O juízo
a quo
, por meio da decisão de fls. 28/29,
proferida em
30/11/2011
,
consignou que “
a pessoa jurídica e o sócio foram devidamente citados conforme certidão de fl. 18-v
” e deferiu a busca de ativos pelo
s
sistema
s
Bacenjud
e Renajud
, que restou infrutífera
(fls. 30/34 e 40/55).

E
m 21/11/2012, o Estado requereu a expedição de ofício diretamente ao Banco Central do Brasil, objetivando o bloqueio total de valores em todas as contas e movimentações financeiras porventura existentes em nome dos devedores.

O feito permaneceu paralisado até
27/05/2017,
data em que
fora proferido despacho
determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da
frustração da citação da empresa executada,
com o fito de
sanar nulidades processuais,
tendo o ente público pleiteado a citação por edital em outubro de 2017, que restou devidamente realizada.

O
E
stado requereu, então, a pesquisa
via
sistema Infojud para obtenção de informações referentes às declarações de imposto de renda, o que fora deferido pelo juízo.

Após oportunizar a manifestação acerca da ocorrência da prescrição, sobreveio aos autos a sentença impugnada.

O
corre que, conforme destacado,
o juízo de origem, no curso da demanda,
entendeu por frustrada

a citação da empresa executada,
o que levou o
apelante
a pleitear a
citação editalícia em
outubro de 2017, valendo ressaltar que não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pelo entendimento inicial do juízo de origem de que a pessoa jurídica já havia sido citada, conforme pronunciamento supramencionado de 2011, vindo apenas a deliberar em maio de 2017 sobre pleito formulado pelo Estado em 2012.

Assim, tem-se que
o prazo prescricional foi interrompido a partir da data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, iniciando-se o prazo automático de suspensão de um ano para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo porque não há que se atribuir ao credor o decurso de longo lapso temporal até a efetivação da citação da pessoa jurídica por edital, haja vista que decorrente da lentidão da própria máquina judiciária.

Desse modo,
considerando que a
prescrição se operaria em outubro de 2023,
merece reforma a sentença que considerou a data de 18/08/2012 como marco inicial da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP Nº 1.340.553/RS.
Verificado nos autos que, na forma do que decidiu o STJ no julgamento do RESP Nº 1.340.553/RS/RG, a citação da parte executada por edital interrompeu o prazo prescricional a partir do requerimento da diligência frutífera, afasta-se a prescrição intercorrente decretada na sentença. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 01268887320158130382, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
apelo,
para afastar a prescrição intercorrente, anulando a sentença prolatada, com o consequente retorno dos autos ao
j
uízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)